Tribunal: TJPA
Processo: 0800296-94.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800296-94.2020.8.14.0301

APELANTE: LOURDES DE OLIVEIRA SILVA, KEILA SIMONE DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGAS. DIREITO DE OPÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXONERAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RETROATIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração ao cargo de professora da rede estadual de ensino, sob o fundamento de acumulação indevida de cargas públicas.

2. A servidora ocupava três cargos públicos: um no Município de Capanema (do qual se aposentou) e dois no Estado do Pará (professora e técnica em educação - pedagoga). Durante o processo administrativo disciplinar, optou expressamente pelo cargo de professora, mas foi exonerada.

3. O julgamento de primeiro grau validou a exoneração, considerando que a acumulação de três cargos violava o artigo 37, XVI, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exoneração da servidora, tendo em vista a ausência de oportunidade para o exercício do direito de opção e a consequente nulidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5. O artigo 37, XVI, da Constituição Federal e o artigo 41 da Constituição do Estado do Pará permitem a acumulação de duas cargas de professor, desde que haja compatibilidade de horários, sendo vedada a acumulação de três cargas públicas.

6. No curso do processo administrativo disciplinar, a servidora manifestou expressamente sua opção de permanência no cargo de professora e requereu exoneração do cargo de técnica em educação - pedagoga. No entanto, a Administração Pública não considerou essa escolha e procedeu à sua exoneração indevida. 7. Conforme entendimento consolidado no STJ, a ausência de convocação formal do servidor para o exercício do direito de opção caracterizando vício insanável no ato administrativo, ensejando sua nulidade.

8. Comprovada a falha administrativa e inexistência de má-fé da servidora, exigindo-se a anulação da exoneração e a consequente reintegração ao cargo de professor, com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo.

9. Assim, anulado o ato de demissão, retornam as coisas ao “status quo ante”, pelo que tem a servidora o direito de reaver os vencimentos do cargo respectivos e que não lhe foram pagos, embora os serviços não tenham sido prestados, já que tal decorreu de culpa atribuível à própria administração, até a data de seu óbito.

10. Ademais, se tratando de requerimento de anulação de procedimento de exoneração de servidor, o c. STJ já sedimentou que os herdeiros possuem legitimidade para prosseguir no feito, em razão da declaração de nulidade refletir na esfera jurídica dos dependentes do servidor que faleceu no curso do processo.

11. Diante dos fatos narrados, tenho por justa a fixação dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a capacidade financeira do Estado e o dano suportado pelo servidor e sua família. Assim, referidos parâmetros justificam o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
encontrando-se os mesmos de acordo com o entendimento de nossos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
:

1. A exoneração de servidor público por acumulação indevida de cargas somente pode ocorrer após oportunizado o direito de opção.

2. A omissão da Administração Pública em permitir esse direito de escolha gera a nulidade do ato administrativo exoneratório.

3. A anulação do ato de exoneração impõe a reintegração do servidor ao cargo público, assegurando-lhe o recebimento dos vencimentos e demais vantagens retroativas, desde a data do afastamento indevido.

4. A exoneração ilegal de servidor público configura dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo devida a correspondente indenização, cujo direito é transmissível aos herdeiros, conforme Súmula 642 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, DANDO PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Espólio de Lourdes de Oliveira Silva, representado pela inventariante Keila Simone de Oliveira Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Reintegração ao Cargo Público c/c Indenização e Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada contra o Estado do Pará e o IASEP.

Na origem, consta nos autos que Lourdes de Oliveira Silva acumulou três cargos públicos, um pelo Município de Capanema no qual se aposentou no dia 25.01.2011 e dois pelo Estado do Pará, quais sejam: cargo de professora no qual tomou posse em maio de 1978, havendo requerido aposentadoria em 14/02/2007 e o cargo de técnica em educação - pedagoga, no qual tomou posse em 25/11/2008, razão pela qual foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar onde, em sua defesa, optou em permanecer somente no cargo de professora do Estado.

Dessa forma, a demandante pleiteava a anulação do ato administrativo que determinou sua exoneração do cargo de professora do Estado, com fundamento em acúmulo indevido de três cargos públicos. Requeria, ainda, o restabelecimento da Assistência à Saúde do IASEP e o pagamento dos vencimentos desde a exoneração, além de indenização por danos morais.

No transcorrer do processo, a parte autora faleceu e, após a habilitação de seus herdeiros, os autos foram conclusos para sentença, tendo o Juízo a quo julgado pela improcedência da demanda

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos (ID. 19378629), considerando regular o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou na exoneração da autora. Sustentou-se que a acumulação de três cargos contraria o artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, sendo inviável a reintegração da autora ao serviço público. Confira-se:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS para extinguir o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Defiro gratuidade (Id 14735329).

Honorários em 20% (vinte por cento) do valor da causa, suspendo a exigibilidade por até 05 (cinco) anos, atento a hipossuficiência da parte autora. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nas razões recursais (ID. 19378632), a apelante sustenta que renunciou expressamente ao cargo de Técnico de Educação (Pedagogo) e que a exoneração do cargo de professora foi indevida, pois não houve qualquer indício de má-fé na sua conduta. Argumenta que a administração pública falhou ao não considerar sua opção expressa pelo cargo de professora, violando o direito de opção previsto na jurisprudência do STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a nulidade da exoneração e determinar sua reintegração ao cargo de professora, com pagamento dos vencimentos retroativos e indenização por danos morais.

Em contrarrazões (Id 19378637), o Estado do Pará pugna pela manutenção da sentença, alegando que a exoneração decorreu de acúmulo ilegal de cargos e que a demandante não formalizou pedido de exoneração antes da decisão administrativa. Alega, ainda, que todos os atos administrativos foram devidamente fundamentados e que não há qualquer nulidade no PAD.

O Ministério Público, em parecer (Id 21354898), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, sustentando que houve falha da Administração Pública ao não considerar a opção expressa da servidora pelo cargo de professora. Argumenta que a omissão em convocar o servidor para exercer seu direito de opção gera a nulidade do ato administrativo, conforme entendimento consolidado no STJ.

Os Autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões, nos moldes do art. 1.010 do CPC.

DO MÉRITO.

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que julgou improcedente o pedido
de

reintegração
da autora.

Pois bem. De acordo com o disposto no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, com exceção de cargo de professo, desde que haja compatibilidade de horários. Confira-se:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

No mesmo sentido, a Constituição do Estado do Pará autoriza, também, a acumulação remunerada de dois cargos de professor. Vejamos:

Art. 41
. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico;

Parágrafo único - A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

No caso em tela, observa-se que a parte autora ocupava os cargos de Professora e Técnica de Educação (Pedagoga) junto à Secretaria de Estado de Educação do Estado.

Assim sendo, a autora
acumulou três cargos públicos, um pelo Município de Capanema no qual se aposentou no dia 25.01.2011 e dois pelo Estado do Pará, quais sejam: cargo de professora no qual tomou posse em maio de 1978, havendo requerido aposentadoria em 14/02/2007 e o cargo de técnica em educação - pedagoga, no qual tomou posse em 25/11/2008.

Nesse sentido, em seu depoimento (ID. 19378585 - Pág. 4), a servidora afirmou desconhecer a determinação constitucional, bem como que não houve má-fé de sua parte ao acumular três cargos públicos e, a princípio, não se sentia em condições de decidir em qual dos vínculos poderia solicitar exoneração e que requereu mais tempo para tomar tal decisão.

Já em sua defesa escrita (ID. 19378585 – Pág. 21), requereu o arquivamento do PAD a inocentando e destacou que, caso assim não entendesse, que a comissão processante lhe demitisse do último cargo de assumiu, qual seja: o cargo de técnica em educação – pedagoga. Entretanto, tal opção não foi relatada no relatório final do PAD (ID. 19378585 – Pág. 25).

Como pode ser observado pelo PAD anexado aos autos, em nenhum momento houve a convocação da servidora, ora autora, para exercer o seu direito de opção, além de ignorar a escolha da autora, o que gera nulidade do ato administrativo.

Corroborando com o alegado, segue entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROIBIÇÃO. ART. 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DIREITO DE OPÇÃO. INOBSERVÂNCIA. OFENSA AO ART. 133 DA LEI N.º 8.112/90. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. É absolutamente inapropriada à espécie o meio empregado pela Autoridade Impetrada para intimar a servidora, ora Recorrente

Edital de Convocação (fl. 50) acerca da aludida acumulação, não apenas por contrariar o disposto no art. 133 da Lei n.º 8.112/90, que prevê, em casos tais, que a notificação seja feita mediante a chefia imediata do servidor, mas também por cuidar-se a citação ficta, de medida absolutamente extrema, a ser utilizada como última providência, após esgotados todos os outros meios para a localização do citando. 2. Não bastasse a invalidade da citação/notificação da servidora, compulsando os autos, à fl. 50, verifica-se que, ao contrário do aduzido pelo Tribunal a quo, em nenhum momento lhe foi dada a oportunidade de optar por um dos cargos, limitando-se o Edital a advertir os servidores da instauração de procedimento disciplinar caso não regularizada a situação funcional. 3. Não pode a Administração simplesmente omitir-se em seu dever de expressamente convocar o servidor a exercer o seu direito de opção, como ocorrera in casu, em que não houve qualquer aviso nesse sentido, sequer implicitamente. 4. Recurso provido para que a Recorrente seja devidamente notificada para exercer seu direito de optar por um dos cargos, anulando-se, por conseguinte, o ato demissório.

(STJ - RMS: 18203 AM 2004/0067748-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/09/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 03/10/2005 p. 289)

Portanto, tendo em vista que resta comprovado nos autos do processo administrativo que a servidora levou ao conhecimento da comissão processante sua opção em permanecer no cargo de professora do Ente Estadual, pois requereu sua exoneração do último cargo que assumiu, qual seja: Técnico em Educação – Pedagogo, exercendo o seu direito de opção, contudo, não foi levado em consideração pela Administração Pública, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Dessa forma, com a reintegração do cargo público, a servidora faz jus ao recebimento de todas as suas vantagens. Tal direito já é assente na jurisprudência pátria, o que dispensa maiores ilações.

Ainda, destaca-se a Lei 877/2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Capanema, em seu o art. 26 destaca que o servidor reintegrado terá o ressarcimento de todas as vantagens:

Art. 26.
A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

Nesse sentido, a reintegração do servidor produz efeitos
ex tunc
, sendo-lhe garantido o direito ao recebimento dos vencimentos não pagos no período em que ficou indevidamente afastado, conforme entendimento pacificado do STJ:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DO ATO. EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO. LIMITE.

1. A declaração de nulidade do ato administrativo (requerida pelo impetrante na inicial) produz, em regra, efeitos ex tunc, o que gera o retorno ao status quo ante, e permite que o servidor receba todos os direitos e vantagens que teria recebido caso o ato não tivesse ocorrido.

2. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial (art.
14
,
§ 4º
, da Lei n.
12.016
/2009).

3. Hipótese em que a condenação no pagamento de atrasados decorre naturalmente do pedido de anulação do ato administrativo, devendo, porém, retroagir apenas até a data de impetração do mandado de segurança.

4. Agravo interno parcialmente provido."

(
AgInt no RMS n. 51.222/MT
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - PEDIDOS DE ANULAÇÃO DO ATO, DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO E DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NESSE PERÍODO, ALÉM DE DANOS MORAIS.

(...)

A jurisprudência do STJ é pacífica e forte no sentido de ser devido o pagamento da remuneração do servidor que teve seu ato de exoneração anulado, tendo em vista que se deve restabelecer o status quo ante, de modo a preservar todos os direitos do indivíduo atingido pela ilegalidade.

(STJ - AREsp: 2290708, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: 05/05/2023)

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS QUE DEIXOU DE RECEBER DURANTE O AFASTAMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação declaratória de nulidade, julgou parcialmente procedente a pretensão;

2. Autoras nomeadas e empossadas em concurso público municipal, posteriormente exoneradas, de forma arbitrária e inconstitucional.

3.Reintegração das servidoras aos cargos, mediante Decreto, sem o devido pagamento dos salários retroativos do tempo do afastamento ilegal;

4. Entendimento firmado pelo STJ, quanto ao direito de recebimentos de valores retroativos, após exoneração praticada indevidamente.

5.

Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009181-06.2009.8.14.0079 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR INDEVIDAMENTE EXONERADO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. DESLIGAMENTO DO CARGO PÚBLICO DE FORMA INDEVIDA. NULIDADE DO ATO. RETORNO DO POLICIAL MILITAR AO CARGO. EFEITO EX TUNC. DIREITO A PERCEPÇÃO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRIDENCIAL PACÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – O Apelante alega que por ato unilateral e discricionário realizado pelo Comandante Geral da Policial Militar foi indevidamente excluído da corporação, sendo posteriormente reintegrado em razão de decisão judicial transitada em julgado, sustentando que seus efeitos retroagirem ao tempo em que ocorreu sua exclusão.

2 – O servidor público devidamente aprovado em concurso público, não pode ser exonerado sem a instauração do devido processo administrativo, garantidos o contraditório e a ampla defesa, vez que os atos administrativos devem ser precedidos de certas formalidades, além de serem motivados.

3 – Tratando-se de reconhecimento de nulidade de ato administrativo de exoneração do servidor, por meio de mandado de segurança com decisão transitada em julgado, é devido o pagamento dos vencimentos relativos ao período em que o servidor ficou indevidamente afastado.

4 – O desligamento indevido do servidor opera efeitos
ex tunc
, sendo cabível o pagamento dos vencimentos referente ao período compreendido entre o ato de exoneração e a data da efetiva reintegração.

5 – Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826913-57.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

Assim, anulado o ato de demissão, retornam as coisas ao "status quo ante", pelo que tem a servidora o direito de reaver os vencimentos do cargo respectivos e que não lhe foram pagos, embora os serviços não tenham sido prestados, já que tal decorreu de culpa atribuível à própria administração, até a data de seu óbito.

Por fim, entendo que a demissão ilegal tenha lesado os direitos de personalidade da servidora falecida, tendo esta sofrido desgosto, frustração e dor íntima em razão da demissão indevida, fugindo à normalidade do cotidiano e produzindo desequilíbrio no bem-estar da pessoa, cabendo, para tanto, indenização por dano moral.

Ressalta-se que, conforme disposto em súmula 642 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o
direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”
(CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ademais, se tratando de requerimento de anulação de procedimento de exoneração de servidor, o c. STJ já sedimentou que os herdeiros possuem legitimidade para prosseguir no feito, em razão da declaração de nulidade refletir na esfera jurídica dos dependentes do servidor que faleceu no curso do processo.

Em casos análogos, este E; Tribunal de Justiça vem emitindo entendimento de que é devido o dano moral, em razão de ser presumido. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR EXONERADO. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE EM SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. AÇÃO PENAL DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DELITO ATRIBUÍDO À SERVIDORA. APELAÇÃO PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL IN REPSA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que reconheceu o direito da autora ao pagamento de danos morais e materiais ante decretação de ilegalidade de sua exoneração em sentença transitada em julgado.

2. Inicialmente, cumpre ressaltar que o apelante alega que a apelada impetrou o mandado de segurança, o qual teve a segurança concedida, transitando em julgado no ano de 2008. É pacífico o entendimento de que, na hipótese, a norma que rege a matéria é o Decreto Lei nº 20.910/32, artigo 1º, o qual estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de quaisquer direitos contra a Fazenda Pública, o qual, em regra, deveria iniciar a partir do trânsito em julgado da decisão que, reconhecendo a ilegalidade do ato da administração, anula o ato exoneratório. Por essa razão, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

3. No mérito, o cerne do presente recurso reside na insurgência do apelante quanto a condenação ao pagamento de danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), por entender que a autora não comprovou a ilicitude dos atos praticados pela ré.

4. No caso em tela, o conjunto probatório juntado aos autos é convergente no sentido de corroborar os argumentos expendidos pela autora, uma vez que a ilegalidade da pena de demissão foi reconhecida em sede de Mandado de Segurança, cuja decisão já transitou em julgado (ID. 18844924, pág. 12/20), tendo sido anulada a penalidade aplicada, razão pela qual este juízo entende caracterizada a ocorrência do fato administrativo como um dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil do ente público requerido.

5. Ora, tal fato foi a causa direta e imediata da ocorrência de dano moral violador do patrimônio da apelada, em decorrência da conduta do Estado do Pará, na medida em que a autora foi privada indevidamente de seu cargo público e de sua fonte de renda.

6. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, entende-se que a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação a vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa.

7. Nesse sentido, levando em consideração o conjunto probatório, a extensão do prejuízo, dado que a autora foi afastada do serviço em 12/08/2005, ficando 5 (cinco) anos afastada do serviço, pois a decisão de reintegração somente foi cumprida em 26/11/2010, tenho por justa a fixação dos danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando a capacidade financeira do Estado e o dano suportado pelo servidor e sua família. Assim, referidos parâmetros justificam o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
encontrando-se os mesmos de acordo com o entendimento de nossos tribunais superiores.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035790-97.2013.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E PREVENÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS DURANTE O PERÍDO DE AFASTAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO DENTRO DA ESFERA DE RAZOABILIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0812347-45.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

Destarte, com a anulação da demissão ilegal, resta comprovado a ilicitude do ato praticado pelo Apelante, razão pela qual impõe-se o dever de indenizar os prejuízos decorrentes do infortúnio.

Diante dos fatos narrados, tenho por justa a fixação dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a capacidade financeira do Estado e o dano suportado pelo servidor e sua família. Assim, referidos parâmetros justificam o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
encontrando-se os mesmos de acordo com o entendimento de nossos tribunais superiores.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim que seja anulada a demissão da Apelante com a consequente reintegração ao cargo de Professora, com a garantia de seus direitos inerentes ao cargo escolhido,
garantido o direito ao recebimento dos vencimentos não pagos no período em que a servidora ficou indevidamente afastada e a indenização por danos morais,
nos termos da fundamentação.

Diante do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, cabendo o apelado arcar com tais ônus.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/03/2025